Tribunal: TJMT
Processo: 1008103-89.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008103-89.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS PAULO BONIOTI - CPF: 601.707.198-04 (APELANTE), SHIRLEI MESQUITA SANDIM - CPF: 087.693.198-04 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCENER & CIA LTDA - ME - CNPJ: 20.064.078/0001-87 (APELADO), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO FRANCENER - CPF: 191.463.379-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE A PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO – CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios, consequentemente, estes não podem pleitear indenização, a teor do art. 18 do CPC/15: "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico".

Assim, configurada a ilegitimidade ativa do sócio para o ajuizamento desta ação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008103-89.2020.8.11.0003 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE: CARLOS PAULO BONIOTI

APELADO: JOAO PEDRO FRANCENER & CIA LTDA – ME E JOAO PEDRO FRANCENER

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS PAULO BONIOTI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Ressarcimento por Danos Morais ajuizada em face de JOAO PEDRO FRANCENER & CIA LTDA – ME E JOAO PEDRO FRANCENER, que reconheceu a ausência de pressuposto processual, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do preceito contido no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária.

O apelante sustenta que a pessoa jurídica está inativa, assim responde pelo débito na condição de sócio administrador e os recursos necessários para pagamento sairá de seu bolso; fundamenta
“o fato fundante da demanda se dá pela má prestação de serviços, que não se limitam ao prejuízo causado, mas envolve quebra de fidúcia, sentimentos que abalam o imo do apelante, pretendendo o ressarcimento pelos danos materiais e morais, sendo que este último não é passível de ocorrer para a pessoa jurídica, dado que se dá pelo assaque à esfera íntima, atingindo sentimentos, o que denota, sob este viés que se trata de direito da pessoa física”; “a sentença faz uma má apreciação dos fatos fundantes da demanda, de jeito que se equivoca em adotar o entendimento que o titular da ação seria a pessoa jurídica, por figurar como devedora em ação de execução fiscal, baseando-se apenas em um recorte dos fatos trazidos na inicial e se descurando do direcionamento do débito ao sócio administrador que, ao final, deverá arcar com os montantes necessários ao adimplemento do débito tributário e das multas aplicadas em razão do serviço defeituoso prestado pelo apelado”.

Argumenta que o direito de ação pertence àquele que efetivou a contratação dos serviços que se mostraram defeituosos, sendo que a execução fiscal é, em realidade, um dos efeitos desta má-prestação de serviços, de forma que as partes litigantes são aqueles que participam do contrato de prestação de serviços, quais sejam; o apelante, na condição de contratante e o apelado, figurando como contratado e toda questão que advenha desta relação jurídica tem como partes legítimas os contratantes, ressaindo, claramente, o equívoco com que obrara a sentença vergastada.

Elenca que se trata de relação de prestação de serviços contábeis prestados pelo recorrido em favor do apelante, que extrapolou os serviços pertinentes à empresa aero agrícola bom futuro, de jeito que a má-prestação de serviços não se limitou ao evento que culminou na cobrança de multa que compõe a CDA que forra a execução fiscal, mas gerou um estado de coisas que atingiu o âmago do apelante, com a quebra da fidúcia que depositara por anos a fio; o apelante é quem firmou a contratação dos serviços de contabilidade, inicialmente, para proceder à abertura da própria pessoa jurídica, restando impossível uma pessoa jurídica que não existia, praticar um ato jurídico, consistente na contratação dos serviços, de forma a revelar, de forma inescondível que os serviços contábeis foram contratados e eram prestados em favor do autor, de forma a ressair com clareza a sua legitimidade para a causa, dada sua condição de consumidor dos serviços contábeis ofertados; patente resta que o titular do direito em conflito, que se revela na prestação inadequada dos serviços contábeis se dá entre os contratantes, que na condição de consumidor é a pessoa física do apelante e em relação ao réu, se revela pelo apelado, prestador dos serviços contábeis, de forma que a relação de consumo entabulada dá mostras da extensão desta relação e todas as ocorrências que daí advierem devem ser solucionadas entre as partes contratantes e não a pessoa jurídica que recebe os serviços, contratados e custeados pelo apelante, de forma a exsurgir sua legitimidade para a causa; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja reconhecida sua ilegitimidade ativa, determinando o retorno do autos a origem para processo e julgamento do feito.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS PAULO BONIOTI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis nos autos de Ação de Ressarcimento por Danos Morais ajuizada em face de JOAO PEDRO FRANCENER & CIA LTDA – ME E JOAO PEDRO FRANCENER, que reconheceu a ausência de pressuposto processual, com a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do preceito contido no inciso VI, do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais). A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, uma vez que o requerente é beneficiário da assistência judiciária.

A insurgência recursal do apelante consiste em que é parte legítima para pleitear o direito ao ressarcimento por danos materiais e morais, em decorrência de prática de ato ilícito da parte apelada.

Dos autos, nota-se que o apelante figura como sócio da empresa para a qual, a apelada prestava serviços contábeis, embora alegue que o contrato fora celebrado com a pessoa física.

Pretende indenização por falha na prestação de serviços, que, embora alegue ter sido prestados a pessoa física, dos autos consta que tais serviços eram prestados a pessoa jurídica, diante dos documentos juntados como débitos e execuções fiscais em nome da empresa Aero Agrícola Bom Futuro.

Nesse sentido, a legitimidade ativa não se impõe ao sócio como reconhecido na sentença: “
Sobre o assunto, é cediço que a legitimidade ativa, em princípio, pode ser definida como a qualidade necessária ao autor para figurar como sujeito detentor, em tese, do direito material controvertido. Esta advém do fato de ser ele a pessoa indicada, no caso de procedência do pedido, a obter os efeitos provenientes da condenação”.

Incumbe a pessoa jurídica pleitear a indenização que entende devida em seu nome, pois vedada a pretensão do direito alheio, nos termos do artigo 18 do CPC: “
Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER - INSCRIÇÃO INDEVIDA - CHEQUE EM NOME DA PESSOA JURÍDICA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SÓCIO - CONFIGURAÇÃO. - A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus sócios, consequentemente, estes não podem pleitear indenização em virtude de negativação do nome da empresa, a teor do art. 18 do CPC/15: "ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". - Não se demonstrando a inscrição indevida do nome do apelante, pessoa física, nos órgãos de proteção ao crédito ou o lançamento de protesto, é de se reconhecer a ilegitimidade do apelante para propor a presente demanda.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0079.13.033538-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/08/2018, publicação da súmula em 09/08/2018).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE CÂMBIO CELEBRADO POR PESSOA JURÍDICA. DEMANDA AJUIZADA PELO SÓCIO-GERENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA 'AD CAUSAM'. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. 1. Ilegitimidade do sócio-gerente para ajuizar ação de prestação de contas relativas a contrato celebrado pela sociedade. 2. Aplicação do princípio da autonomia da pessoa jurídica. 3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1554658/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDAS E DANOS – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS SÓCIOS PARA PROPOR AÇÃO EM NOME DA PESSOA JURÍDICA – SOCIEDADE LIMITADA COM PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA E DIVERSA DA PESSOA DOS SÓCIOS – RECURSO PROVIDO. “A Primeira Seção do STJ, em julgamento submetido ao rito do artigo 543-C do CPC, firmou a tese de que a pessoa jurídica não tem legitimidade para interpor recurso no interesse do sócio (REsp 1347627/SP, Rel. Min. Ari Pargendler, primeira seção, julgado em 09/10/2013, DJe 21/10/2013). 6. "Contrario sensu", o sócio não tem legitimidade para propor ação, em nome próprio, em defesa de direito da socieade. 7. (...) (STJ – 3a Turma - REsp 1317111 / SC – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julg. 09.12.2014). (N.U 0014335-81.2013.8.11.0003, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).

Portanto, não há legitimidade do apelante para figurar no polo ativo desta ação.

Majoro os honorários recursais para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022